Tribunal: TJDFT
Processo: 0751443-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ROSILENE FERREIRA DE SOUZA e CARLOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, em face da decisão proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo que movem em desfavor da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, que indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido para que o imóvel de sua propriedade seja retirado da licitação pública promovida pela agravada. Os agravantes sustentam, em suma, que em 2018 foram intimados pela TERRACAP para aderir ao programa de venda direta regulado pelo edital no 02/2018. Informaram que toda a comunicação era realizada por intermédio de mensagens eletrônicas através do e-mail do segundo agravante, cadastrado junto à agravada. Relataram que, em decorrência da pandemia do novo coronavírus, deixaram de utilizar referido endereço eletrônico, que pertencia à empresa do segundo agravante, conquanto tenham fornecido números telefônicos e o endereço residencial à agravada. Destarte, em razão da ausência de comunicação dos atos administrativos relativos ao programa de venda direta, os agravantes alegam que foram surpreendidos pela notificação emitida pela agravada, informando o cancelamento da venda direta e a inclusão do imóvel em licitação pública. Pleiteiam, assim, a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender o certame licitatório e permitir a venda direta do bem. Preparo não efetuado, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça aos agravantes na ação de referência. É o relatório. DECIDO. Encontrando-se presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo de instrumento. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Noutro giro, a concessão do pedido de antecipação da tutela recursal em exame está calcada no art. 300 do CPC, cuja feição é de tutela urgencial. Para tanto, devem estar demonstrados no pedido antecipatório a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito diz respeito à plausibilidade das alegações deduzidas que tragam firme evidência quanto à existência do direito reclamado, identificável mediante prova sumária. O perigo na demora, por sua vez, deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada para o exame de mérito. Na hipótese, em sede de cognição sumária, apesar de toda argumentação desenvolvida pelos agravantes, reputam-se ausentes os requisitos indicados. Ademais, não conseguiram comprovar o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada para o exame de mérito mediante a documentação apresentada, pelo que temerário o deferimento do pedido de liminar neste momento processual, sendo necessária a ampla defesa e o contraditório. Assim, dentro do contexto dos autos, a manutenção da decisão objurgada é medida de prudência que se impõe e que deverá ser mantida, ao menos por ora, nessa fase incipiente e provisória do recurso. Ademais, entendo que o deferimento do pleito possui natureza irreversível, sendo que os fatos ainda não foram devidamente esclarecidos. Com essas razões, revela-se prudente aguardar o contraditório para se averiguar, em análise mais percuciente dos autos, por ocasião da apreciação do mérito do presente recurso, a pertinência das alegações feitas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso.